Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. EXTINÇÃO. RESCISÃO. ART 475, DO CÓDIGO CIVIL. RETORNO AO ESTADO PRÉ-CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Muito embora a parte tenha alegado que apresentou soluções para as demandas apresentadas, as provas nos autos indicam que as falhas sistêmicas foram suficientes a ensejar a ruptura do liame de confiança entre o condomínio contratante e a empresa contratada. 1.1. Em outros termos, restou configurada falha na prestação eficiente e satisfatória do serviço, devendo ser afastada, portanto, a tese de que o condomínio teria promovido de forma unilateral e sem justa causa a rescisão do contrato.
2. A situação relatada nos autos é a hipótese típica de resolução do contrato por inadimplemento, tal como prevista no artigo 475, do Código Civil, ao dispor que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
3. A ideia de que, uma vez resolvido o contrato, as partes devem retornar ao seu "status quo ante" está implícita no princípio da restituição das partes ao estado anterior à celebração do contrato, embora não seja expressa de forma literal no Código Civil, porém, extraído de alguns dispositivos do Código Civil Brasileiro, especialmente no contexto da resolução e rescisão contratual, por exemplo, nos artigos 475 a 477, e 884, este, em particular ao estabelecer que não pode haver enriquecimento sem causa.
4. Não é legítima retenção dos equipamentos dados em caráter de empréstimo, ou comodato, já que não há no contrato objeto da demanda alguma cláusula que ampare tal pedido, mesmo que a empresa contratante viesse impor a resolução do acordo instrumentado.
5. Recursos de apelação conhecidos e não providos.